Tribunal: TJMT
Processo: 1045122-62.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045122-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR BORGES DE ANICESIO - CPF: 002.174.641-90 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.676.261/0001-92 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO FRUSTRADA POR DIFICULDADE TÉCNICA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO MESMO DIA DO ATO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. Consta do termo de audiência que, após o pregão virtual, foi registrada a ausência formal da parte autora, embora tenha sido consignado que havia pessoa na sala virtual afirmando ser o autor, cuja identificação restou prejudicada por problema na câmera do equipamento. A parte autora apresentou manifestação no mesmo dia do ato, informando ter conseguido habilitar apenas o áudio, sem êxito na ativação da câmera, requerendo a redesignação da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a tentativa de participação da parte autora em audiência virtual, frustrada por dificuldade técnica de identificação por vídeo, acompanhada de justificativa apresentada no mesmo dia do ato, afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e impede a extinção do processo por ausência injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade de comparecimento pessoal da parte autora às audiências do processo, prevendo a extinção do feito quando o autor deixa de comparecer injustificadamente.

4.

O termo de audiência registra que havia pessoa presente na sala virtual afirmando ser a parte autora, cuja identificação foi inviabilizada por problema técnico na câmera do equipamento utilizado.

5.

A parte autora apresenta justificativa no próprio dia da audiência, esclarecendo a dificuldade técnica enfrentada e requerendo a redesignação do ato, o que demonstra diligência e interesse no prosseguimento da demanda.

6.

A tentativa de participação frustrada por dificuldade técnica, devidamente registrada no termo de audiência e esclarecida em manifestação contemporânea ao ato, afasta a caracterização de ausência injustificada.

7.

A extinção do processo por ausência da parte autora constitui medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o desinteresse processual, circunstância não verificada quando há demonstração plausível de tentativa de comparecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A tentativa de participação da parte autora em audiência virtual frustrada por dificuldade técnica de identificação por vídeo não configura ausência injustificada quando devidamente registrada no termo de audiência.

2.

A justificativa apresentada no mesmo dia da audiência evidencia interesse no prosseguimento do feito e afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

3.

É nula a sentença que extingue o processo por ausência da parte autora sem apreciar justificativa plausível apresentada para o não comparecimento em audiência virtual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045122-62.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Junior Borges de Anicesio

Recorrido(s):

Restart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que a parte autora, devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação designada, evidenciando desinteresse na causa, sendo ainda condenada ao pagamento das custas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Consta do termo de audiência de conciliação realizada em 30/07/2025 às 13h33, que, após o pregão virtual, foi registrada a ausência formal da parte autora, consignando-se, todavia, expressamente, que havia uma pessoa indicando ser a parte reclamante, porém, em razão de problemas em sua câmera, restou prejudicada sua identificação e participação, tendo sido aguardado o prazo de dez minutos para regularização do ingresso na sala virtual.

Portanto, o próprio ato processual registra situação diversa da mera ausência injustificada.

O termo evidencia que houve tentativa de ingresso da parte autora na audiência, frustrada por dificuldade técnica relacionada ao funcionamento da câmera do equipamento utilizado.

Além disso, verifica-se que no mesmo dia da audiência, poucas horas após sua realização, foi protocolada manifestação nos autos esclarecendo o ocorrido e informando que o autor conseguiu habilitar o áudio, mas não a câmera, motivo pelo qual não foi possível sua identificação visual pelo conciliador. Na mesma oportunidade, requereu a redesignação de nova audiência conciliatória.

Tal circunstância revela que a justificativa apresentada pela parte foi contemporânea ao ato processual, demonstrando diligência imediata para esclarecer o ocorrido e afastar qualquer interpretação de abandono da causa.

No caso concreto, a justificativa apresentada pela parte autora possuía aptidão para afastar a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deveria ter sido efetivamente apreciada pelo juízo de origem.

Cumpre destacar que a extinção do processo por ausência da parte autora em audiência constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando efetivamente demonstrado o não comparecimento injustificado, circunstância que não se verifica no caso dos autos.

Ao contrário, o conjunto documental revela que houve tentativa de participação da parte autora na audiência virtual, frustrada por dificuldade técnica de identificação por vídeo, situação que foi devidamente registrada no termo de audiência e posteriormente esclarecida em manifestação apresentada no próprio dia do ato.

Diante desse contexto, não se pode concluir pela existência de desinteresse processual da parte autora, razão pela qual a extinção do processo mostra-se precipitada.

Assim, configurada a ausência de apreciação de argumento relevante apresentado pela parte e demonstrada a existência de justificativa plausível para o ocorrido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026